Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. DEPRESSÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
2. Demonstrado que a Autora detém capacidade de exercer atividade remunerada, não possuía dependência financeira com o ex-companheiro, com quem conviveu por cerca de três anos, e, apesar de sofrer de quadro depressivo, não restou devidamente comprovado que esse fato a impossibilitava de prover o próprio sustento, inexiste razão para fixar pensão alimentar.
3. Apelação conhecida e não provida.